Tribunal: STF
Processo: HC 83848
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO PROFERIDA
EM SEDE RECURSAL. INTIMAÇÃO. JÚRI: ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVA. EXAME.
I. - A intimação das decisões dos
Tribunais de Justiça se faz pela sua publicação no Diário Oficial,
certo que a lei não exige dupla intimação - uma para dar publicidade
 ao ato, outra para cientificar as partes.
II. - O exame
aprofundado de provas não é possível em habeas corpus, notadamente
quando objetiva a anulação de julgamento do Tribunal do Júri.
III.
- H.C. indeferido.